Tribunal: TJMT
Processo: 0004246-93.2018.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004246-93.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA - CPF: 056.956.301-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DO SENTENCIADO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE PEQUENA DE DROGAS QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO – APELANTE CUJA RESIDÊNCIA ERA CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – USUÁRIO QUE CONFIRMOU AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES NO LOCAL – COMPORTAMENTO EVASIVO DO RÉU – ENCONTRO DE DINHEIRO E OBJETOS DEIXADOS POR USUÁRIOS COMO GARANTIA PARA AQUISIÇÃO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM O MERO CONSUMO – INDÍCIOS ROBUSTOS DE MERCANCIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – ENVOLVIMENTO REITERADO COM O TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

A pequena quantidade de drogas apreendidas (2,236g de maconha e 0,049g de cocaína) não autoriza, por si só, a absolvição por atipicidade material da conduta, especialmente quando presentes circunstâncias como variedade de substâncias, dinheiro fracionado, comportamento evasivo e comprovação de que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

A desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal mostra-se inadmissível quando o conjunto probatório revela elementos concretos indicativos da mercancia, tais como depoimentos de testemunhas, condições da apreensão, dinheiro em espécie de forma fracionada e objetos deixados por terceiros como garantia para aquisição de drogas.

Não há como reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) quando não preenchidos os requisitos legais, notadamente quando comprovada a dedicação do agente às atividades criminosas, evidenciada por seu envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes, reconhecido inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, além da ausência do requisito da primariedade, em virtude de condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Laercio Diamante Ferreira Miranda
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme narrado na denúncia, em 23 de janeiro de 2018, por volta das 13h30min, na residência localizada na Rua Jerusalém, n.º 365, bairro Novo Horizonte, na cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, com consciência e vontade, expôs à venda, tinha em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 2 (duas) porções de substância entorpecente, análoga à maconha, pesando aproximadamente 2,236g (dois gramas e duzentos e trinta e seis miligramas) e análoga à cocaína, pesando aproximadamente 0,049g (quarenta e nove miligramas).

Consta dos autos que a Polícia Militar recebia constantes denúncias sobre a comercialização de drogas no endereço do apelante. No dia dos fatos, ao realizar rondas pelas imediações, os policiais prenderam o usuário Cristian, o qual possuía mandado de prisão em aberto e confirmou que adquiria drogas na residência de Fernando. Em continuidade às rondas, os policiais avistaram o apelante em frente à sua residência, que ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, pulando muros de casas vizinhas. Os militares conseguiram alcançá-lo e, na revista pessoal, encontraram uma porção de cocaína.

Em buscas realizadas no interior da residência, foram encontradas porções de maconha, a quantia de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) em notas de pequeno valor, além de dois celulares e duas cédulas de identidade pertencentes a terceiros, que, segundo as apurações, seriam objetos deixados como garantia para aquisição de drogas.

Em suas razões recursais (Id 256656166), o apelante pleiteia: a) sua absolvição por atipicidade material da conduta, baseando-se na insignificância da quantidade de drogas apreendidas; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; c) ainda alternativamente, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões (Id 256656168), o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo: a) a inviabilidade de absolvição por atipicidade material, uma vez que, embora pequena, a variedade e a forma de armazenamento das drogas apreendidas indicam destinação comercial; b) a impossibilidade de desclassificação para consumo pessoal, considerando as circunstâncias da apreensão e os depoimentos das testemunhas; c) a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que o apelante responde a outras ações penais pela prática do mesmo delito, o que demonstra dedicação às atividades criminosas.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando da seguinte forma: (Id. 269069768)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRARAM, INSIGNE DE DÚVIDAS, A FUNDADA SUSPEITA, RESTANDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A BUSCA NO COMPORTAMENTO EVASIVO DO SUSPEITO, CONSISTENTE NA FUGA DO LOCAL, DENTRE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADOS NOS AUTOS. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USUÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PORÇÕES FRACIONADAS E EMBALADAS DE FORMA TÍPICA PARA A COMERCIALIZAÇÃO, DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS, APARELHOS DE TELEFONE CELULAR QUE FORAM DEIXADOS POR USUÁRIOS EM GARANTIA DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENTORPECENTES. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO ILIDE A TRAFICÂNCIA, MORMENTE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES SOBRE A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. PONTO DE TRÁFICO QUE FORA REAFIRMADO POR TESTEMUNHO DE USUÁRIO PRESO NO LOCAL, BEM COMO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE PARA USO PRÓPRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA 506 QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DEFENSIVO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006). NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SE DEDICA A ATIVIDADES DELITIVAS, SITUAÇÃO RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL (2707088/MT). EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Fernando Laercio Diamante Ferreira Miranda
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
, nos autos da ação penal n.º 0004246-93.2018.8.11.0012.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
NARRATIVA FÁTICA: Exsurge dos autos apuratórios que a Polícia Militar recebeu várias “denúncias” e informações que apontavam que o incriminado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, conhecido como “MÃOZINHA” ou “DOM”, se trata de um dos “chefes” da facção criminosa “Comando Vermelho”, que atua nesta cidade de Nova Xavantina, e, para o desenvolvimento desta atividade ilícita, agiria em comparsaria com outras pessoas, a exemplo de seus irmãos, que seriam responsáveis por cuidarem dos entorpecentes mantidos em depósito na residência e abastecerem “bocas de fumo” com a entrega de drogas, e de sua companheira, a codenunciada THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO, para darem movimentação ao tráfico de drogas nesta municipalidade.

Diante deste contexto fático, a Polícia Militar tomou conhecimento de que havia chegado uma carga de produtos estupefacientes à casa do implicado FERNANDO, e, por conta disso, os patrulheiros passaram a monitorar a residência localizada na Rua 02, bairro Morar Melhor, nesta urbe, de modo que, no dia 22 de março de 2021, fizeram campanas neste local, e vieram a receber informações anônimas, entoando no sentido de que o incriminado em apreço utilizaria os fundos de sua casa como esconderijo, enterrando as drogas no quintal para escondê-las.

Por volta das 21h30min. da data em tela, os policiais militares, durante o monitoramento do local, avistaram o increpado JEFFERSON, vulgo “NENÉM”, em uma bicicleta, no momento em que estava no portão da frente da residência do implicado FERNANDO “pegando algo” com este último, e, neste comenos, os castrenses resolveram proceder à abordagem de JEFFERSON, o qual, ao perceber a presença policial, dispensou 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, que estava envolta em um papel filme, mas fora detido pelos policiais de farda. Ao notar que os militares se encontravam próximos de sua casa, o increpado FERNANDO buscou empreender fuga pelos fundos da residência, contudo fora surpreendido pelos castrenses, que o detiveram.

Durante a realização do procedimento realizado nas dependências do imóvel, o denunciado FERNANDO passou a proferir impropérios contra a guarnição militar, composta pelos PM’s TIAGO DOS SANTOS PASSÍLIO DO NASCIMENTO e DANIEL PEREIRA CAVALCANTE, chamando-os de “seus filhos da puta e desgraçados”, e ainda os ameaçou de morte, dizendo: “vou matar vocês quando eu sair da cadeia”. Ao ser colocado na viatura policial, o imputado FERNANDO, ao se insurgir por conta de sua detenção, passou a desferir chutes no camburão, danificando a parte plástica e a grade interna do carro policial, conforme fotografias em anexo. Em continuidade às buscas no local, foram encontradas no banheiro 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) rádio comunicador na cozinha, além de 02 (dois) cadernos contendo anotações relativas à movimentação do tráfico de drogas com nomes, alcunhas de membros e devedores da organização criminosa “Comando Vermelho”, consoante se observa do Relatório de Investigação n.º 192/2021 (em anexo), e ainda cartas destinadas ao imputado FERNANDO, contendo linguajar próprio de integrantes desta facção.

Ato contínuo, os patrulheiros se dirigiram até o quintal da residência do casal FERNANDO e THAYNARA, local onde já tinham a prévia informação de que era utilizada para ocultação de drogas, tendo eles observado que no solo haviam vários pontos mexidos, aparentemente cavados com enxada, e, assim, os militares passaram a escavar a terra e, no decorrer destas diligências, lograram localizar 01 (uma) vasilha de alumínio, em cujo interior havia 01 (uma) fralda descartável, que, por sua vez, acondicionava 55 (cinquenta e cinco) munições, de calibre .38, de uso permitido, e ainda 01 (uma) sacola, contendo 01 (uma) porção do entorpecente cocaína, pesando cerca de 19,909g. (dezenove gramas e novecentos e nove centigramas) de massa líquida, e ainda 01 (uma) balança de precisão, de forma que foi gravado o momento em que foram encontrados estes materiais, consoante se verifica do registro audiovisual juntado aos autos sob o ID 53824606. Dando sequência às escavações nos fundos do imóvel dos denunciados FERNANDO e THAYNARA, os militares também encontraram enterrados próximo ao muro da residência tabletes de maconha, embalados em papel filme, que estavam em uma sacola plástica, sendo também registrado em vídeo o instante em que foram localizados estes produtos tóxicos, (ID 53824608).

Importa registrar que, durante as buscas efetivadas nos cômodos da habitação, os policiais militares localizaram quantias em dinheiro em pontos variados do imóvel, de forma que o valor de R$ 705,00 (setecentos e cinco reais) estava espalhado pela vivenda, além de ter sido encontrado o importe de R$ 21,00 (vinte e um reais). Após tomarem conhecimento do teor do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar n.º 2021.74389, (f. 101-108), investigadores de polícia tomaram conhecimento, através de “denúncia” apócrifa, de que o increpado JEFFERSON mantinha em sua residência 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, e, por conta disso, se dirigiram até a residência localizada na Rua Jerusalém, bairro Novo Horizonte, próximo à Arena de Rodeio, nesta cidade. Chegando a este local, foram recebidos pela companheira de JEFFERSON, que franqueou o acesso à residência pelos policiais civis na moradia e, ao ser instada a dizer sobre a aludida arma de fogo, a mesma apresentou à equipe policial 01 (uma) espingarda, calibre 36, sem marca, modelo e número de série aparente, juntamente com 02 (duas) munições, de igual calibre, que se mostram eficientes para a produção de disparos, consoante Laudo Pericial n.º 310.2.03.2021.003401-01, (f. 141-147 e colorido em anexo). Ato contínuo, visando localizar armas de fogo e drogas no quintal da residência do implicado FERNANDO, os policiais civis se deslocaram até o terreno situado nos fundos da vivenda, e, próximo ao córrego, foram encontradas 02 (duas) mudas de planta canábica, conforme se extrai do Laudo Pericial n.º 310.2.04.2021.003620-01, (f. 132-134 e colorido em anexo). Vale salientar que o envolvimento do imputado FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA com a traficância de drogas não se limita ao presente apuratório, visto que o referido figura como réu no bojo da ação penal tombada sob o Código Apolo n.º 107039, que tramita nesta mesma Vara judicial, por conta da prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (denúncia em anexo). Quanto ao denunciado JEFFERSON MATEUS MARTINS DE JESUS, observa-se que, recentemente, fora preso em flagrante, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, consoante Auto de Prisão em Flagrante tombado sob o n.º 1000144-06.2021.8.11.0012, também em trâmite na 2ª Vara desta Comarca (documentos em anexo).

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 99/100), pelos Boletins de Ocorrência, (f. 101-108, 109 [completo em anexo], 110 [completo em anexo] e 228 [completo em anexo]), depoimentos prestados pelos policiais militares e civis, (f. 111-113, 116-118, 135/136 e 137/138), pelo Auto de Apreensão, (f. 122/123), pelos Termos de Representação Criminal, (f. 114 e 119), Laudos Preliminar (Relatório Administrativo n.º 145/2021), (f. 11-17 [colorido]), e Periciais de Constatação de Drogas n.ºs 310.2.04.2021.003430-01 e n.º 310.2.04.2021.003620-01, (f. 129/130, 132-134 e coloridos em anexo), e de Balística n.º 310.2.03.2021.003401-01, (f. 141-147 e colorido em anexo), e pelo Relatório de Investigação n.º 192/2021, (f. 234/235 e completo em anexo).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de: a) FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, (FATO 01), e § 1º, inciso II, (FATO 02), e art. 35 (FATO 03), todos da Lei n.º 11.343/06, nos arts. 331 (FATO 05), 147 (FATO 06) e 163, parágrafo único, inciso III, (FATO 07), todos do Código Penal, no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 (FATO 08), e no art. 2º da Lei n.º 12.850/13 (FATO 09), todos na forma do art. 69 do Código Penal [...]” (Id. 256656171)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal que se destina à apuração da responsabilidade do acusado
Fernando Laércio Diamante Ferreira Miranda
, imputando-lhe a prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O processo está em ordem, inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos, ainda, as partes legítimas e bem representadas.

A pretensão punitiva é procedente.

A
materialidade delitiva
ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 63215449- pág. 6); boletim de ocorrência n. 2018.26113 (Id 63215449- pág. 24/26), auto de apreensão (Id 63215449- pág. 7/8); laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (Id 63215449- pág. 28/29); laudo de pericial n. 310.2.04.2018.001698-01 (Id 63215449- pág. 48/51), relatório final (Id 63215449- pág. 60/61); bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo.

A
autoria delitiva
também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo.

É certo que, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, os elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Em juízo,
a testemunha policial civil
Cristina Veloso Oliveira
declarou que os policiais civis já tinham conhecimento da prática de tráfico de drogas no endereço do denunciado, razão pela qual, em diligência, os policiais apreenderam drogas e dois RG no local, aduzindo que, concluídas as investigações, restou comprovado que naquele endereço funcionava uma "boca de fumo" e que as pessoas que tiveram o RG apreendidos residiam naquele local e participavam da atividade criminosa.

Destaca-se parte do depoimento da testemunha
Cristina Veloso Oliveira
:
“(...) que eu me recordo, eu recebi uma ordem de serviço, na verdade, no dia anterior teve uma prisão dele, né? Que foi feita a apreensão de entorpecentes e de também acho que de duas identidades, aí, no outro dia, quando eu assumi serviço, eu recebi ato de serviço para localizar os proprietários destes RGs. Aí, eu fiz a ordem de serviço, tentei localizar os endereços citado (...) já tinha informações de que o tráfico de drogas era no endereço dele (...). Ministério Público: Endereço de que? Testemunha: do Fernando, inclusive o outro envolvido que é o Edmundo que foi encontrado o RG e apreendido lá na residência. E aí, pelas investigações que eu, conclui posteriormente é que lá realmente funcionava essa boca de fumo e essas pessoas que tinham o RG lá, também residiam nessa residência, participavam do cometimento. Ministério Público: E a senhora já tinha atendido a outras ocorrências, outras investigações que prenderam o Fernando? Testemunha: Sim, sim várias outras (...)
(Id 63324997).

A testemunha policial militar
Diego Anselmo Nunes Rocha
,
ouvida em juízo
, asseverou que, por haver constantes reclamações dos moradores, intensificaram as rondas na região, que em virtude de atitude suspeita do denunciado, tentaram abordá-lo, ao que empreendeu fuga, no entanto conseguiram realizar a abordagem encontrando com ele uma porção de crack. Acrescentou que, em revista no imóvel, juntamente com a polícia civil, foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro em espécie, R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), em notas de pequeno valor. Vejamos:

“(...)solicitações diversas digamos assim de tá havendo tráfico ali naquela região. O pessoal até reclama as vezes por a gente não fazer a detenção (...). Por ordem do comandante intensificamos as rondas ali na região e abordamos o suspeito. Visualizamos ele em atitude suspeita, empreendeu fuga (...) conseguimos fazer a abordagem, e foi encontrado uma pequena porção de crack se não me engano no bolso dele. A polícia civil também teve várias solicitações de tráfico naquela residência e inclusive participaram da revista no imóvel onde foi encontrado a porção de maconha e uma quantidade de dinheiro, R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro) reais em notas miúdas, notas de vinte, de dez, de dois muito utilizadas no tráfico de drogas. (...) foi a única ocorrência (...) houve a denúncia de tráfico a gente intensificou por ordem do comandante, visualizamos ele em atitude suspeita, empreendeu fica para dentro da residência (...) foi encontrado essa quantidade de entorpecente aí, tanto com o indivíduo quanto na residência ao qual ele residia”
(Id 63324998).

No mesmo diapasão, o policial militar
Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro
, na Delegacia de Polícia, relatou:
“que é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado nesta cidade; Que, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que a residência localizada na rua Jerusalém, n. 365, bairro Novo Horizonte, estava sendo utilizada com ponto de venda de drogas; Que, diante de tais denúncias, a guarnição realizou diversas ronda pelas imediações, e na oportunidade dessas rondas conseguiram realizar a prisão do suspeito Cristian, o qual estava com Mandado de Prisão em aberto; Que, em conversas com Cristian, este afirmou que tinha o costume de ficar na residência acima citada e que lá realmente era uma boca de fumo; Que, posteriormente, em continuidade as rondas, a guarnição visualizou o suspeito Fernando em frente a referida residência, ocasião em que Fernando notou a aproximação da viatura e saiu correndo para dentro da propriedade e pulando muros de vizinhos saiu em outra rua; Que, a guarnição fez o acompanhamento e logo em seguida conseguiram realizar a abordagem e prisão de Fernando, que trazia no bolso da bermuda uma pequena pedra de substância aparentando ser pasta base de cocaína; Que, diante das denúncias e da atitude suspeita de Fernando, a guarnição adentrou a residência e realizou uma busca no local, encontrando dentro uma lata, tendo em seu interior R$ 224,00 em cédulas de pequeno valor e moedas, bem como uma porção de substâncias aparentando ser maconha; Que, na residência também foram encontrados dois aparelhos celulares que não eram de propriedade de Fernando, e ainda, duas cédulas de identidade nos nomes de José Felipe Lima Hoehn e Edmundo Gustavo Souza Batista; Que, Fernando não soube explicar o motivo de o celular e tais identidades estarem em sua residência; Que, diante dos fatos, a guarnição realizou a prisão de Fernando Laercio Diamante Ferreira Miranda, o qual foi conduzido para esta delegacia após o registro do Boletim de Ocorrência
(Id 63215449- pág. 9/10).

Em juízo,
o acusado negou os fatos,
alegando ser apenas usuário.

Inobstante, verifica-se que a versão do réu possui diversas incongruências com as demais provas dos autos.

As denúncias recebidas pelos policiais civis e militares, tanto nos dias dos fatos quanto em dias anteriores, foram integralmente confirmadas pelo flagrante.

Os policiais prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade por elas afirmada. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro lado, a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos e dissociada das provas coligidas.

Destarte, reputo que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado e que, pelas circunstâncias da prisão, decorrente de prévias denúncias de traficância no local, e pela apreensão de dois tipos de entorpecentes e dinheiro em espécie, eram destinadas ao comércio ilícito. Sendo assim,
incabível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

A alegação do réu de ser usuário de drogas não impede que seja ele também traficante, pois é comum usuários comercializarem drogas justamente para obter dinheiro para sustentar o vício. Nesse sentido:
“Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecentes e o vício
. Ao contrário. Em regra, vivem associados” (RT411/104).

Ademais, há de se anotar que o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 não exige, para sua caracterização, a prática de ato efetivo de mercancia de drogas, tornando dispensável a prova da tradição. É suficiente, para sua perfeita configuração, que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde substância entorpecente.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MERA FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EFETIVA MERCANCIA – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DEMAIS APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE DROGAS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA – APELO DESPROVIDO. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”.

(TJ-MT 00215943920158110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2021)

Desse modo, tem-se que o réu trazia consigo e/ou tinha em depósito drogas para entregar ou fornecer a consumo de terceiros.

Acrescenta-se que, da análise do tipo previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, deve-se observar que a lei não define o que seja traficância. Pela legislação vigente, haverá tráfico quando não houver consumo pessoal. Nesse norte, a Lei de Drogas estabelece alguns critérios que devem guiar a análise do juízo no sentido da determinação do significado do fato penalmente relevante:

Art. 28. (..)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Com efeito, observa-se a apreensão de uma porção de
maconha
, pesando aproximadamente 2,236 g (dois vírgula duzentos e trinta e seis gramas); uma porção de
cocaína
, pesando a 0,049 g (zero vírgula zero quarenta e nove gramas) (conforme laudo pericial n. 310.2.04.2018.001698-01- Id 63215449 –pág. 48/51);
quantia em dinheiro
, R$ 31,00 (trinta e um reais) em moedas; 5 (cinco) notas de R$ 20,00 (vinte reais) (totalizando cem reais); 2 (duas) notas de R$ 10,00 (dez reais) (totalizando 20 reais); 24 (vinte e quatro) notas de R$ 2,00 (dois reais) (totalizando quarenta e oito reais); e 05 (cinco) notas de R$ 5,00 (cinco reais) (totalizando vinte e cinco reais) (auto de apreensão Id 63215449- pág. 7), traz para os autos fatores típicos do tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, dessume-se que a situação não retrata porte de droga para consumo pessoal.

Vale registrar que o laudo pericial juntado aos autos, conclui que o material apreendido e posteriormente analisado se tratava de cocaína e maconha. Portanto, conforme a portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, estão incluídas na lista de substâncias de uso proscrito no Brasil.

Dentro deste panorama, a conduta se adequa perfeitamente ao tipo penal, consunção formal e material, e ainda, inexistindo qualquer justificante ou diminuição de sua responsabilidade no caso
in concreto
, de rigor a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas.

Inexistente qualquer causa ou circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado, sendo a conduta desenvolvida por ele típica, antijurídica e culpável, merecendo, portanto, reprimenda e reprovabilidade do Estado.

Inaplicável, no caso concreto, a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
. Ocorre que, em pesquisa dos antecedentes criminais do denunciado, constatou-se que ele possui outras ações penais em andamento nesta Comarca (Processo n. 0003118-09.2016.8.11.0012; Processo n. 000835-76.2017.8.11.0012; Processo n. 1000435-06.2021.8.11.0012 Processo n. 1000589-24.2021.8.11.0012), de modo que, evidenciada a dedicação às atividades criminosas, não faz jus à minorante de pena.

Na espécie, apesar da Defesa requerer a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, analisando os autos, verifica-se que o acusado nasceu em 01 de dezembro de 1996 (ID. 632155449 -fl.30). Portanto, já contava com 21 (vinte e um) anos completos na data dos fatos, isto é, 23 de janeiro de 2018, o que implica o afastamento da atenuante da menoridade relativa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
CONDENAR

FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA,
já qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Fixados os fundamentos, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como ao critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Na
primeira fase:
culpabilidade:
é inerente ao tipo penal;
antecedentes
: o réu não ostenta condenação por crime anterior;
conduta social
e
personalidade do agente
: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social;
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime: são inerentes ao tipo;
comportamento da vítima
: trata-se de crime sem vítima determinada; a
natureza e a quantidade da droga apreendida
(uma porção de
maconha
, pesando aproximadamente 2,236 g (dois vírgula duzentos e trinta e seis gramas); uma porção de
cocaína
, pesando a 0,049 g (zero vírgula zero quarenta e nove gramas) não autorizam a exasperação da pena.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não há agravantes a serem consideradas. Com relação a atenuantes a serem consideradas, anotando-se que não merece incidência a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu apenas admitiu ser usuário de drogas, contudo negou a traficância (STJ, Súmula nº 630), razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Súmula 630-STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Na
terceira fase
, ausente causa de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor da multa corresponde ao mínimo legal, uma vez que não há elementos para se aferir as condições financeiras do réu.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.

Detração da pena (art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP) - Deixo de realizar a detração da pena nesse momento porque não tria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como à suspensão condicional da pena, pela ausência dos critérios dispostos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por permanecerem ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá o réu recorrer em liberdade. Afinal, não se encontra preso por este processo e, ao menos nesta fase processual, inexiste situação nova que justifique a segregação.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, sendo que eventual pedido de gratuidade será analisado pelo juízo da execução.

Com fundamento no artigo 91, II, “b”, do Código Penal, combinando com o artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União do valor apreendido e dos aparelhos celulares. [...]” (Id. 256656156)

Analisando detidamente os autos, não verifico qualquer mácula no édito condenatório a ensejar sua reforma.

DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA POR INSIGNIFICÂNCIA

De início, rejeito a tese defensiva de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, em face da pequena quantidade de drogas apreendidas.

Com efeito, discute-se a possível aplicação do princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, considerando a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
(aproximadamente 2,236g de maconha e 0,049g de cocaína).

Embora a defesa sustente que a pequena quantidade de droga autoriza, por si só, a conclusão pela atipicidade material da conduta, tal entendimento não encontra respaldo no caso concreto.

No ponto, não se desconhece a recente orientação jurisprudencial que vem se consolidando no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em determinados casos de tráfico de pequenas quantidades de drogas, especialmente quando se trata de situações excepcionais, onde os requisitos da mínima ofensividade, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica estejam presentes.

Todavia, no caso em exame, as circunstâncias da apreensão não se limitam à simples posse de pequena quantidade de entorpecente, mas evidenciam a prática de comércio ilícito de drogas.
Há elementos robustos demonstrando que a residência do apelante funcionava como ponto de venda de drogas, como apontam as diversas denúncias recebidas pela polícia, a confissão do usuário Cristian de que ali adquiria drogas, o comportamento evasivo do apelante ao perceber a presença policial, a apreensão de dinheiro em espécie fracionado (típico do comércio de drogas), além de documentos e celulares deixados por usuários como garantia para aquisição de entorpecentes.

A variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína) também é fator relevante, indicativo da destinação comercial, apesar da pequena quantidade total.

Desta forma, as características do caso concreto afastam por completo o argumento de insignificância da conduta. No tráfico de drogas, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de caráter difuso, cujo potencial ofensivo não se mede exclusivamente pela quantidade de droga apreendida, mas pelo conjunto de circunstâncias em que a conduta se desenvolveu.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06)

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, também não merece acolhimento.

A defesa argumenta que a pequena quantidade de drogas apreendida é compatível com o consumo próprio, especialmente considerando a ausência de comprovação de atos efetivos de mercancia.

Contudo, o conjunto probatório evidencia, de forma contundente, que o apelante exercia a traficância. Os depoimentos das testemunhas, em especial dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, são uníssonos em afirmar que a residência do apelante era conhecida como ponto de venda de drogas ("boca de fumo"), informação corroborada pelas constantes denúncias recebidas pela autoridade policial.

Cumpre destacar que, em crimes dessa natureza, os quais geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra dos policiais reveste-se de especial valor probatório, desde que coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em exame. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido: "
Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios."
(STJ, 00011028220198070014)

No mesmo sentido, o
Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT
, traz a seguinte redação:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Importante ressaltar, ainda, que o fato de os policiais constituírem as únicas testemunhas presenciais do delito não invalida seus testemunhos, mormente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese em análise.

Além disso, o usuário Cristian, preso nas proximidades, confirmou que costumava adquirir drogas na residência do apelante. Da mesma forma, as testemunhas Thayfa Thalia Silva Moura e Edmundo Gustavo Souza Batista afirmaram ter conhecimento de que o apelante comercializava drogas na cidade.

A atitude do apelante, ao tentar fugir da abordagem policial pulando muros de residências vizinhas, também é indicativa da prática de atividade ilícita. Além disso, a forma como as drogas foram apreendidas, juntamente com dinheiro fracionado em notas de pequeno valor (R$ 224,00), e documentos e celulares de terceiros, reforça a conclusão pela destinação comercial dos entorpecentes.

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza, não exige para sua caracterização a comprovação de atos efetivos de comércio, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. No caso, o apelante tinha em depósito e guardava drogas em circunstâncias que evidenciavam a destinação comercial.

O §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06 estabelece critérios para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, considerando a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No presente caso, a análise global desses critérios não favorece a pretensão desclassificatória, uma vez que diversos elementos indicam a traficância: a variedade de drogas (maconha e cocaína), o local da apreensão (residência denunciada como ponto de venda de drogas), o dinheiro fracionado, os objetos deixados como garantia para compra de drogas, bem como os depoimentos das testemunhas.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, o fato de o apelante ser eventualmente usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico. Como já sedimentado na jurisprudência, é comum que usuários também comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício, podendo, portanto, ostentar a dupla condição de usuário e traficante.

É importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8).

Além da apreensão da droga em circunstâncias que evidenciam a traficância, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal, limitando-se a fazer tal alegação, sem apresentar elementos concretos que a corroborassem.

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006
:
"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria
:
“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desse modo, não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, eis que as provas produzidas nos autos, analisadas em seu conjunto, indicam que a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, também não há como acolhê-lo.

A aplicação do referido benefício exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em análise, conforme se verifica dos autos, o apelante não preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício.
Está demonstrado nos autos que o apelante possui envolvimento recorrente com o tráfico de drogas, respondendo a diversas ações penais pela prática do mesmo delito (Processos n. 0003118-09.2016.8.11.0012; 000835-76.2017.8.11.0012; 1000435-06.2021.8.11.0012; e 1000589-24.2021.8.11.0012).

Conforme destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, o apelante teve sua caracterização como pessoa dedicada a atividades criminosas reconhecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2707088/MT, que transitou em julgado em 18/12/2024.

Na ocasião, a Corte Superior afirmou: "ao contrário do que alega o recorrente, a Corte a quo fundamentou de forma idônea ao afastar do tráfico privilegiado, com base nas circunstâncias da execução do delito, quais sejam, a grande quantidade de drogas, os petrechos apreendidos com o acusado, bem como a importância em dinheiro encontrada, elementos concretos a ensejar a dedicação às atividades criminosas e o envolvimento com organização criminosa".

Assim, o histórico do apelante, com envolvimento reiterado no comércio de drogas, permite concluir pela sua dedicação às atividades criminosas, obstando a aplicação da minorante pleiteada.

Ademais, com o trânsito em julgado da condenação nos autos da Apelação n.º 1000589-24.2021.8.11.0012, ocorrido em 18/12/2024, o apelante já não ostenta a condição de primário, requisito igualmente necessário para a aplicação do tráfico privilegiado.

Dessa forma, não há como reconhecer a incidência da referida causa de diminuição de pena, estando correta a sentença ao afastar sua aplicação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025